Tribunal: TJSP
Processo: 1024050-63.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Golpe do "Falso emprego". Terceiros que ofereceram oportunidade de emprego mediante o pagamento de certas quantias pela vítima, por meio de aplicativos de mensagens "Telegram". Autora que realizou as transações voluntariamente, sem se cercar de cautelas. Ausência de falha na

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Golpe do "Falso emprego". Terceiros que ofereceram oportunidade de emprego mediante o pagamento de certas quantias pela vítima, por meio de aplicativos de mensagens "Telegram". Autora que realizou as transações voluntariamente, sem se cercar de cautelas. Ausência de falha na prestação de serviço da ré em decorrência de fortuito externo. Nexo causal rompido. Aplicabilidade do art. 14, §3o, II, do CDC. Requisitos para a interposição do recurso preenchidos, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO